Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE RÉ/AGRAVANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (obrigação de fazer).
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença (acordo judicial), na qual o ora agravante teria assumido a “obrigação de cautela na guarda ou na condução de animal” e se comprometido a “utilizar os acessórios de guia adequada ao tamanho dos cachorros, bem como a observar que os cachorros da raça shitzu, de nomes Prada e Chanel, estejam sempre acompanhados de tutor, além de recolher os dejetos dos animais e, assim, cumprir a liminar deferida anteriormente à celebração do acordo”; (ii) a parte agravada peticionou a instauração da fase de cumprimento de sentença, em 16.1o.2025, ocasião em que teria colacionado vídeos gravados entre março a dezembro de 2024, a demonstrar vinte e uma situações de possível descumprimento da medida liminar; (iii) no decorrer do processo, a agravada juntou outras gravações realizadas no condomínio, e requereu a aplicação das astreintes outrora fixadas na liminar, no patamar máximo de R$ 30.000,00; (iv) a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante foi rejeitada, razão pela qual ele interpôs o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: 1) estaria (ou não) configurada a nulidade da decisão que não teria “atacado” nenhum dos pontos discutidos na impugnação , tampouco tecido qualquer consideração acerca da alegada ilicitude das provas (ausência de fundamentação); 2) teria (ou não) ocorrido o cerceamento de defesa, uma vez que a rejeição da impugnação deveria ter ocorrido por meio de “sentença” e não de decisão; 3) as partes exequentes possuiriam (ou não) legitimidade para exigir o cumprimento de sentença; 4) exigibilidade (ou não) da multa fixada na decisão de antecipação da tutela, tendo em vista a superveniente celebração de acordo judicial, que nada teria consignado acerca das “astreintes”, as quais não teriam sido ratificadas de forma expressa na sentença homologatória e não se revelariam proporcionais à finalidade almejada; 5) seriam (ou não) ilícitas as provas consistentes em vídeos e conversas particulares à luz da LGPD e da constatação de “cortes” (edição) nos vídeos; 6) as “fugas” ocasionais dos animais caracterizariam (ou não) situação de caso fortuito ou força maior (CC, art. 393); 7) a obrigação fixada no título judicial alcançaria (ou não) o animal “Lord”, uma vez que ele não figurou no termo do acordo; 8) estaria (ou não) comprovado o descumprimento do acordo; 9) necessidade (ou não) de liquidação de sentença para o cálculo do valor da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe aos magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos).
5. A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes.
6. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece regras mais rígidas para a fundamentação das decisões, exigindo-se do e. julgador mais que o livre convencimento para afirmar sua posição, mas sim a fundamentação e motivação necessárias a permitir o controle dos fatores selecionados à formação do seu convencimento, em que são enfrentados os principais argumentos das partes, o que não ocorreu no caso concreto, especialmente quanto ao confronto dos fatos pretéritos ao acordo judicialmente homologado que teriam subsidiado a manutenção da multa cominatória em seu limite máximo.
7. A ausência de concreta fundamentação a respeito dos argumentos defensivos potencialmente capazes de infirmar a conclusão jurídica do e. Julgador configura motivo suficiente ao pronto reconhecimento do "error in procedendo" e para se determinar a nulidade do ato processual (CPC, art. 278, parágrafo único), devendo os autos serem restituídos ao e. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CF, art. 93, inc. IX, parte inicial c/c CPC, art. 489, § 1o), para os devidos fins.
IV. DISPOSITIVO
8. Acolhida a preliminar de ausência de fundamentação. Decisão anulada. Prejudicada, por ora, a análise dos demais capítulos recursais.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 240, §1o; 489, §1o; 924, V; 921, §§1o a 4o; 278, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1955101, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 24.1o.2025; acórdão 2049212, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes0727472-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 07.10.2